Tribunal: TJBA
Processo: 8115135-32.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115135-32.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
NEGATIVA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. DÍVIDA COMPROVADA. DOCUMENTOS CONTRATUAIS, FATURAS E ASSINATURA ELETRÔNICA IDÔNEOS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. ART. 188, I, CC. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR (SÚMULA 359/STJ). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8115135-32.2025.8.05.0001,
tendo como apelante
SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA

e apelad
o

BANCO ORIGINAL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator